Tribunal: TJMT
Processo: 1009745-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1009745-09.2020.8.11.0000
Agravante: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Agravado: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Ação Civil Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública no 1015366-58.2020.8.11.0041, movida pela Defensoria Pública Estadual e pelo Ministério Público Estadual, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando ao Agravante que adote as seguintes providencias, em relação às pessoas em situação de rua:
I)Disponibilize espaço adequado para que estabeleçam moradia, de forma a possibilitar o seu isolamento social, com o fornecimento de alimentação e condições necessárias para a higiene pessoal, como forma de assegurar a prevenção de contágio e disseminação da COVID-19;
II)Forneça, por meio dos serviços de assistência social, condições para que realizem a inscrição nos programas de distribuição de renda disponibilizados em âmbito federal;
III)Apresente plano de ação que contemple as medidas determinadas, com cronograma de implantação definido.
O Juízo de 1o Grau fixou multa diária no valor de dez mil reais, para a hipótese de descumprimento das cominações legais.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, mesmo tendo adotado todas as medidas necessárias, de forma voluntária, está sendo compelida a cumprir determinação judicial.
Assevera que, não restou demonstrada qualquer conduta omissiva por parte do Poder Público Municipal, não sendo fundamentada a razão pela qual as medidas adotadas não atendem ao propósito a que se destinam.
Argumenta que, a decisão agravada interfere no mérito do ato administrativo, não observando assim, o princípio da separação dos Poderes.
Afirma que, não obstante o cadastramento de 302 moradores em situação de rua, é certo que, dentre estes, 136 encontram-se com informações desatualizadas, não havendo como afirmar se estes ainda residem na Capital.
Aduz que, não prospera a tese aventada pelos autores de que, há insuficiência de vagas para acolhimento de moradores, tendo em vista que a Secretaria de Assistência Social informa a existência de quarenta vagas disponíveis.
Alega que apresentou um plano de ação para acolhimento emergencial da população em situação de rua, objetivando viabilizar a proteção social, assegurando a garantia dos direitos sociais, com o fim de reduzir o contágio e transmissão do Covid-19.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Extrai-se dos autos que, a Defensoria Pública Estadual e o Ministério Público Estadual moveram Ação Civil Pública em desfavor do Município de Cuiabá, ao fundamento de que, enviaram, em 23/03/2020, recomendação ao Agravante, para que adotasse medidas de amparo à população em situação de rua na Capital.
Narram os Agravados que, o Município de Cuiabá não apresentou resposta às recomendações solicitando providências concretas, visando ao acolhimento das pessoas em situação de rua, o que configuraria omissão do poder público municipal; motivo pelo qual, propuseram a vertente demanda.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a análise se restringe a aferir o acerto da decisão objurgada, considerando a situação fática no momento da sua prolação.
Consoante relatado, a Defensoria Pública Estadual e o Ministério Público Estadual, em 23/03/2020, enviaram recomendação (id. 30946621) ao Município, para que fossem adotadas medidas de amparo à população em situação de rua, face à gravidade da pandemia que acomete o país.
Entretanto, decorridos mais de sete dias, o Município quedou-se inerte, não emitindo qualquer manifestação acerca da recomendação enviada pelos Agravados.
Não obstante a ciência acerca da propositura da presente demanda, em 07/04/2020, tão somente após decorridos mais de quinze dias, nos dias 23 e 24 do mês de abril do corrente ano, o Agravante tomou efetivas providências para promover o recolhimento de moradores em situação de rua.
Assim, restou demonstrada a omissão do Poder Público Municipal, ao não promover o acolhimento das pessoas em situação de rua, inobstante a declaração de situação de pandemia, há mais de trinta dias; não assegurando assim, o direito social constitucionalmente assegurado à assistência aos desamparados.
Registre-se que, somente após proferida a decisão agravada, o Recorrente compareceu aos autos, noticiando que fora promovida a ação de acolhimento de moradores em situação de rua.
Cumpre esclarecer que, declarada situação de emergência pela Organização Mundial de Saúde, tratando-se de situação de Pandemia Mundial, desde a data de 11/03/2020, constitui dever das autoridades, adotarem medidas efetivas de prevenção ao contágio e disseminação do Coronavírus entre a população.
Destarte, restou demonstrada que a omissão do Poder Público Municipal impôs risco à sobrevivência, à segurança e à saúde dos moradores em situação de rua.
Feitas estas considerações, sopesando os interesses do Município na presente lide, por ora, devem prevalecer direitos e garantias fundamentais, tais como a vida, a saúde, a segurança, a moradia, e a assistência aos desamparados.
Ainda que alterada a situação fática após a prolação da decisão agravada, a modificação de seu teor deve ser postulada primeiramente perante o Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.
Ademais, cumpre esclarecer que, incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes, especialmente no caso concreto que envolve obrigação de fazer e não primordialmente o gerenciamento de recursos públicos.
A propósito:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO EFETIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA. CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS E PRERROGATIVAS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. (...) O controle judicial de omissão em matéria de políticas públicas é possível – e, mais que isso, imperativo – diante de quadros de eternização ilícita das etapas de implementação dos planos constitucionais ou, ainda, em face de violação sistêmica dos direitos fundamentais, uma vez que o princípio da separação dos Poderes não pode ser interpretado como mecanismo impeditivo da eficácia das normas constitucionais, sob pena de transformar os programas da Carta Maior em meras promessas. (...)
(ADO 2, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020)
Por fim, registre-se que, nesta quadra processual, não há se falar no afastamento da multa diária em caso de descumprimento da obrigação, por não existir outro meio coercitivo visando o adimplemento da cominação judicial, tendo em vista que a determinação de bloqueio de valores seria inócua, bem como diante da possibilidade de posterior redução das astreintes acaso esta se torne excessiva; visando precipuamente, que o Poder Público Municipal não se descure do seu dever de prestar assistência aos moradores em situação de rua.
É necessário reconhecer que, aparentemente, o Agravante tem envidado esforços no sentido de prestar assistência os moradores em situação de rua[1], entretanto, tal postura não autoriza o sobrestamento da decisão agravada, o que deverá ser requerido perante o Juízo de 1o Grau, diante de mudança na situação fática, consoante ressaltado anteriormente.
A propositura da demanda originária visa precipuamente, evitar resultado como se tem notícia em outras capitais, em que houve morte de pessoas em situação de rua[2].
Posto isso, não vislumbro a plausibilidade do direito e o risco de dano, a justificar a concessão do efeito suspensivo, merecendo, por ora, permanecer incólume a decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator
[1] http://www.cuiaba.mt.gov.br/assistencia-social-e-desenvolvimento-humano/pessoas-em-situacao-de-rua-recebem-doacao-de-cobertores-da-prefeitura-de-cuiaba/21853
[2] https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/07/coronavirus-deixa-22-pessoas-sem-teto-mortas-em-sp-ha-40-casos-suspeitos.htmyoutu